Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748331-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO EMBARGADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, NOEME DO CARMO ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por HARILSON DA SILVA ARAUJO (ID. 21518270) já decidido através da Decisão de ID21581373 que, acolheu o recurso apenas para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de citação por edital da segunda agravada. Por tal motivo, primeiramente, à Secretaria para que retifique a classe do processo, para constar como Agravo de Instrumento. Quanto à intimação de NOEME DO CARMO ARAUJO, em vista da aparente incompatibilidade das informações prestadas pela oficial de justiça, em certidão de ID 23256696 – Diligência, no que se refere à falta de informações anexadas ao mandado, renove-se nos mesmos termos do Despacho de ID 22802360. No que tange à intimação de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME, renove-se a intimação de ID 21425415 – Mandado, inicialmente por correspondência com AR, nos endereços indicados em Petição de ID 23094653. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 15:02:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador